Tribunal: TJSP
Processo: 1014861-67.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014861-67.2020.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2021

Data de publicação:

14/01/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014861-67.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são
embargados BERNARDO MEKE FLORES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
CYNARA RUBIA TRIBESS (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014861-67.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No. 14233
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014861-67.2020.0100.8.26/50000
EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED
COOPERATIVA
CENTRAL
EMBARGADO: BERNARDO MERKE FLORES
COMARCA: SÃO PAULO
MM.JUIZ “A QUO”: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória.
Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de
infringência. Descabimento. Inexistência de omissão,
dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração
ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração
sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/05) opostos por
“CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL.” em face do
Venerando Acórdão de fls. 303/309, o qual, por unanimidade de votos, negou
provimento ao Recurso, em Ação Cominatória.
Alega a Cooperativa Requerida, ora Embargante, em apertada
síntese, que o V. Aresto desconsiderou na Decisão os termos do Recurso Especial
número 1.733.013-PR, o qual entendeu pela ausência de obrigatoriedade das
Seguradoras de Saúde custearem tratamentos não elencados no rol da ANS, ou em
desacordo com as suas Diretrizes de Utilização.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração e ainda
o prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar o Recurso Especial.
É o breve Relatório.
Razão não assiste a ora Embargante.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014861-67.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer
Decisão Judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”.
Pois bem.
No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a ora Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência de
quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão se manifestou
expressamente acerca da questão, asseverando que “os planos de saúde se
submetem as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608
do Superior Tribunal de Justiça.” ( fls. 306).
Ainda acerca da matéria em discussão, ponderou a aplicabilidade
ao caso em exame do disposto expressamente nas Súmulas 96, 100 e 102 do
Egrégio Tribunal de Justiça.

No mais, as alegações contidas no Recurso de Apelação da
Embargante foram de forma satisfatória examinadas e decididas, substancialmente,
pela Turma Julgadora.
Por fim, ressalta-se que é desnecessária a menção expressa dos
dispositivos legais mencionados pela Embargante, ainda mais considerando que o
prequestionamento exigido pelas Cortes Superiores é temático e não numérico.
Neste sentido se pronunciou este Egrégio Tribunal:
“O prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por
isso, se 'a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção
expressa no Acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (AgRg 345.636-0-SP,
Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001, Boletim STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014861-67.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
14.09.2001, p. 48-49)”. (EDecl. no 9146900-91.2003.8.26.0000, Rel. Des. Pereira
Calças, 29a Câmara, Dj. 14.12. 11).
Com efeito, inconformada com o resultado do presente julgamento,
deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente para tanto, o
que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos
de Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora